Tribunal: TJDFT
Processo: 0716988-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716988-28.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO DE ANDRADE OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV, AJALMAR LAKISS GUSMAO DESPACHO Em razão de possível e eventual efeito infringente buscado nos embargos, intime-se a parte embargada para apresentar manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator